Tribunal: TJSP
Processo: 1039928-65.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Duplicata mercantil. Demanda declaratória de inexigibilidade, com pedido cumulado de indenização de danos extrapatrimoniais. Sentença de procedência. decisão mantida. 1. ilegitimidade passiva da endossatária não configurada. 2. Hipótese de endosso translativo. Dever de indenizar que deve ser imposto também à endossatária. APLICAÇÃO da Súmula 475/STJ. Necessária condenação solidária. 3. Títulos

Ementa:
Duplicata mercantil. Demanda declaratória de inexigibilidade, com pedido cumulado de indenização de danos extrapatrimoniais. Sentença de procedência. decisão mantida. 1. ilegitimidade passiva da endossatária não configurada. 2. Hipótese de endosso translativo. Dever de indenizar que deve ser imposto também à endossatária. APLICAÇÃO da Súmula 475/STJ. Necessária condenação solidária. 3. Títulos inexigíveis, pois não provada a causa subjacente aos saques. 4. Protesto indevido. Danos extrapatrimoniais configurados. Recurso desprovido, com observação.